Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. A agravante sustentou o salário é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alternativamente, alegou que tem 81 (oitenta e um) anos de idade, é curadora de filho interditado, está superendividada e a constrição representa grave prejuízo ao sustento próprio e familiar. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o credor tem direito à satisfação de seu crédito, o que enseja a relativização da regra da impenhorabilidade sem até o limite em que não haja prejuízo ao devedor. Nas razões recursais, reiterou os fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora ou, alternativamente, a redução para 5% (cinco por cento) de seus ganhos. Preparo regular (ID 57824141). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com a petição de ID 186635848, o executado defende a impenhorabilidade de valores bloqueados, tendo em vista tratar-se de salário. Como pedido alternativo, requer a redução do percentual da penhora salarial, ao argumento de que comprometerá seu sustento e da sua família. Intimado a se manifestar, o exequente se insurge contra a pretensão do réu, e requer a manutenção da penhora no patamar deferido (ID 183720476). Decido. Nos termos da determinação de ID 183720476, não obstante a natureza alimentar do salário, este juízo esclareceu que há situações excepcionais em que se admite a relativização da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. No caso dos autos, verifico que autor percebe salário muito acima da média nacional, razão porque, o deferimento da medida, por si só, não afetará sua subsistência. Ademais, não se pode perder de vista que deve se considerar o direito do credor à satisfação de seu crédito, o que também enseja a relativização da regra da impenhorabilidade, sem, que, contudo, haja prejuízo ao devedor. Por outro lado, verifico que a executada possui filho totalmente dependente, eis que interditado, e, ainda, outras despesas com sua própria saúde, de modo que a permanência da penhora no patamar deferido, sobre o seu salário líquido, após os descontos obrigatórios, pode afetar o seu sustento e de sua família, tendo em vista os gastos elencados pela parte, e documentos anexados aos autos (ID 186635884/186639772). Com efeito, mostra-se viável a redução da penhora para o patamar de 15%, a fim de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID 186635848, para reduzir a penhora salarial para 15% do salário líquido (previdência e imposto de renda) do devedor. Oficie-se ao órgão empregador do executado, determinando a realização dos descontos nesse novo patamar bem como os consequentes depósitos, até alcançar o valor de R$ 910.947,75.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não poderiam ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . ” A devedora aufere renda mensal líquida de R$ 9.261,18 e mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência da devedora (ID 57824154). De mais a mais, é curadora de seu filho, possui 81 (oitenta e um) anos de idade e faz uso de vários medicamentos de uso contínuo (IDs de origem 186637612 a 186639777). Lado outro, a penhora de 15%, ainda que do rendimento bruto, seria insuficiente para o pagamento dos juros de mora de 1% ao mês, porquanto a dívida atualizada até setembro de 2023 era R$910.947,75 (novecentos e dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) – ID de origem 170741606 - Pág. 2. De mais a mais, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se divergente do quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e obstar a constrição dos salários da recorrente, e até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46